Tribunal: TJDFT
Processo: 0759249-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RETENÇÃO INTEGRAL DOS PROVENTOS DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONTRATO DE MÚTUO. PRETENSÃO DE COBRANÇA PRESCRITA. ILEGALIDADE DO DESCONTO. INEXIGIBILIDADE DAS DÍVIDAS. DEVOLUÇÃO. DANO MORAL (R$ 5.000,00).
1. A r. sentença recorrida declarou a inexigibilidade das dívidas cobradas, vez que não foi comprovada a contratação dos débitos, e que a pretensão de cobrança teria sido atingida pela prescrição nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do CC/2002. Nesse sentido, o Recorrente foi condenado a restituir ao Autor / Recorrido os valores retidos, além de pagar compensação por danos morais, no valor de R$ 5.000,00. Requer o Recorrente a reforma da sentença para que sejam permitidos os débitos em conta corrente e na folha de pagamento na forma contratada.
2. O Recorrente não trouxe aos autos o contrato de empréstimo celebrado entre as partes, deixando assim de comprovar a licitude da cobrança e a existência de débito em aberto em nome do autor, ora Recorrido; ademais, como decidido em sentença, a pretensão de cobrança sobre dívidas vencidas em 2005 e 2007 estão prescritas; assim, os descontos são indevidos e resta configurada a inexigibilidade dos débitos. Precedentes desta Turma: Acórdãos 1335591 e 1315311.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n.o 9.099/1995).

5. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.